Tribunal: CARF
Processo: 10530.725463/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009

EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, sujeitar-se-á o contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido.
PREVIDENCIÁRIO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracterizada a participação de empresas em grupo econômico, estas serão responsáveis solidárias perante os créditos tributários relativos às contribuições sociais, independentemente da existência de interesse comum, à luz da Súmula CARF no 210.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
MULTA. OBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDUÇÃO.
Consoante o decidido no Tema de Repercussão geral STF no 863, faz-se devida a redução da multa ao patamar de 100%, ainda que em decorrência de fraude ou simulação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725463/2012-95
ACÓRDÃO
2102-003.802 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PDA LOGISTICA TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009

EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, sujeitar-se-á o
contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e
proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a
exigência do crédito tributário devido.
PREVIDENCIÁRIO.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracterizada a participação de empresas em grupo econômico, estas
serão responsáveis solidárias perante os créditos tributários relativos às
contribuições sociais, independentemente da existência de interesse
comum, à luz da Súmula CARF no 210.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por
eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é
imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta
praticada por cada administrador.
MULTA. OBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REDUÇÃO.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.802 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725463/2012-95
2
Consoante o decidido no Tema de Repercussão geral STF no 863, faz-se
devida a redução da multa ao patamar de 100%, ainda que em decorrência
de fraude ou simulação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às matérias decididas no processo
administrativo de exclusão do Simples Nacional. No mérito, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%.
Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess, que negou provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
DEBCAD no 51.000.701-5, e seus anexos, fls. 3 a 14, em decorrência das conclusões do Relatório
Fiscal de fls. 15 a 31, merecendo destaque os seguintes trechos de referido relatório:

O presente Auto de Infração foi lavrado após a exclusão da empresa do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a partir de 01/01/2008, de acordo com
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.802 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725463/2012-95
3
o Ato Declaratório Executivo no 18, de 18 de janeiro de 2013, que consta no processo
administrativo de descaracterização no 10530-724.657/2012-73.
A PDA Logística Transportes e Distribuição Ltda - EPP tem como atividade principal o
CNAE fiscal 4930-202 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
Após a exclusão do Simples Nacional, a fiscalizada supracitada foi submetida ao
procedimento de auditoria com a finalidade de cobrança das contribuições
previdenciárias não recolhidas no ano de 2009 em função de sua opção pela tributação
pelo SIMPLES.
Em 09/08/2012 a fiscalizada foi cientificada pelo Termo de Início de Fiscalização de que
os documentos apresentados ao longo das diligências fiscais 05.102.00.2010-00842 /
2012-00022 / 2012-00023 foram convalidados como documentos comprobatórios e que
seriam utilizados nas análises da presente fiscalização. Cabe ressaltar que os
lançamentos dos tributos devidos foram executados relativamente ao ano 2009, mas
todas as provas dos fatos apurados são derivadas da diligência fiscal trabalhada sobre o
ano 2008, processo no 10530-724.657/2012-73 – Exclusão do Simples.
[...]

2.

Em síntese, conforme indicado no Relatório Fiscal (fl. 16), em decorrência do uso de
interpostas pessoas, a empresa PDA LOGÍSTICA TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA foi excluída
do regime de tributação pelo Simples Nacional (processo administrativo no 10530.724657/2012-
73).

3.

Vale ressaltar que, ainda à época do trâmite das impugnações e dos recursos
voluntários interpostos no âmbito do presente processo administrativo no 10530.725463/2012-95
(constituição de créditos tributários relativos à exclusão do Simples Nacional), ainda se encontrava
em trâmite o processo administrativo no 10530.724657/2012-73 (cujo objeto de controvérsia se
deu sobre a exclusão do Simples Nacional).

4.

Por sua vez, em 19 de agosto de 2021, sobreveio o Acórdão CARF no 1401-005.771
(1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária), proferido no âmbito do processo
administrativo no 10530.724657/2012-73, ocasião em que se pôs fim à controvérsia acerca da
exclusão da empresa PDA LOGÍSTICA TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA do regime de
tributação pelo Simples Nacional, ocasião em que se decidiu pela legitimidade e pela
definitividade de referida exclusão.

5.

Assim, o presente processo de no 10530.725463/2012-95, possui como único e
independente fundamento o fato de ter ocorrido a exclusão da empresa PDA LOGÍSTICA
TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA do regime de tributação pelo Simples Nacional, conforme
bem delineia o Relatório Fiscal (fl. 16): “O presente Auto de Infração foi lavrado após a exclusão da
empresa do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a partir de 01/01/2008, de
acordo com o Ato Declaratório Executivo no 18, de 18 de janeiro de 2013, que consta no processo
administrativo de descaracterização no 10530-724.657/2012-73.”

6.

Cientes da lavratura do DEBCAD no 51.000.701-5 (fl. 3), o contribuinte PDA
LOGÍSTICA TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA e os sujeitos passivos apontados como solidários
na fl. 15 e fls. 32), interpuseram suas respectivas impugnações:

Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.802 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725463/2012-95
4
a) PDA LOGÍSTICA TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA, fls. 190 a 193, e
manifestação de seus sócios Antônio Carlos dos Santos Moreira e Jorge Alves
de Assis, fls. 148 a 163;
b) Paralela Dist. de Alimentos e Representações, fls. 229 a 237;
c) Altogiro Dist. de Alimentos Repr. e Transp. S/A, fls. 250 a 258;
d) DDA Dinâmica Dist. e Ind. De Alimentos S/A, fls. 276 a 284;
e) Érico Sophia Brandão Neto, fls. 298 a 306;
f) Eva Lúcia de Freitas Brandão, fls. 319 a 327;
g) Paulo Cezar Boaventura Brandão, fls. 340 a 348.

7.

Em julgamento de referidas impugnações, adveio o Acórdão DRJ no 01-31.805 (4a
Turma da DRJ/BEL), fls. 366-395, datado de 30/03/2015, cujo dispositivo considerou
improcedentes as impugnações interpostas pelos sujeitos passivos (principal, por solidarização e
por responsabilidade), nos termos assim ementados:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, sujeitar-se-á o contribuinte, a
partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas e proceder-se-á, se for o caso, à lavratura de auto
de infração para a exigência do crédito tributário devido.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
A manifestação de inconformidade ou o recurso interposto contra decisão que exclui
empresa do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, não tem o condão de
suspender a exigibilidade de crédito previdenciário constituído pela sua exclusão, por falta
de previsão legal.
RECOLHIMENTOS. COMPENSAÇÃO. REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada pela legislação a compensação de contribuições previdenciárias apuradas,
mediante aproveitamento de valores recolhidos sob a égide do Simples Federal ou
Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
Sempre que restar configurada uma das condutas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; que se refira a
fato ou a direito superveniente; ou que se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para oitiva de testemunha no julgamento administrativo em
primeira instância.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL.
É descabida a pretensão de que intimações postais sejam dirigidas à outra pessoa ou local
que não ao endereço do domicílio tributário do sujeito passivo.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Considera-se existente grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas
encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma delas. Caracterizada
a existência do “grupo”, impõe-se a imputação de responsabilidade solidária a cada um
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.802 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725463/2012-95
5
de seus integrantes, pelo cumprimento das obrigações previdenciárias previstas na Lei
no 8.212/91, por expressa determinação contida no inciso IX do art. 30 do referido
normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

8.

Os sujeitos passivos manifestaram ciência do Acórdão da DRJ e interpuseram seus
respectivos Recursos Voluntários, a saber:
a) PDA LOGÍSTICA TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA: ciência em 06/05/2015,
fl. 409; recurso interposto em 25/05/2015, fls. 452-464;
b) Eva Lúcia de Freitas Brandão: ciência em 06/05/2015, fl. 412; recurso
interposto em 25/05/2015, fls. 490-504;
c) Paulo Cezar Boaventura Brandão: ciência em 06/05/2015, fl. 412; recurso
interposto em 25/05/2015, fls. 508-523;
d) Érico Sophia Brandão Neto: ciência em 06/05/2015, fl. 413; recurso interposto
em 25/05/2015, fls. 472-486;
e) DDA Dinâmica Dist. e Ind. De Alimentos S/A: ciência em 14/05/2015, fl. 413;
recurso interposto em 25/05/2015, fls. 434-448;
f) Altogiro Dist. de Alimentos Repr. e Transp. S/A: ciência em 14/05/2015,
fl. 414; recurso interposto em 25/05/2015, fls. 416-430;
g) Paralela Dist. de Alimentos e Representações: ciência em 14/05/2015, fl. 414;
recurso interposto em 25/05/2015, fls. 527-541.

9.

Em geral, os recorrentes aduziram, em seus recursos voluntários, em síntese, o
seguinte:

a) desnecessidade de depósito administrativo (ainda que tal matéria não tenha
sido objeto de exigência pela administração tributária e de controvérsia no
âmbito do processo administrativo);
b) que o ônus da prova recai sobre a administração pública, e que a solidarização
não poderia ocorrer por meio de presunção, e que a atribuição de
“responsabilidade tributária goza de liquidez e certeza” e que não há “indícios
concretos das acusações”, devendo-se excluir a sujeição passiva e
consequentemente desconstituir o lançamento das contribuições sociais
previdenciárias;
c) que não seria possível se estabelecer a sujeição passiva solidária sem a prova da
vinculação ao fato gerador da obrigação;
d) que teria havido inconsistências nos fatos relacionados no Relatório Fiscal,
dentre os quais, somente o primeiro argumento/apontamento (“Primeiro:
Houve recurso do processo 10530-724.657/2012-73 de exclusão da recorrente
do simples nacional”) se demonstra passível de ser conhecido e de se
caracterizar como objeto de mérito do presente processo no 10530-
725463/2012-95, na medida em que os demais argumentos/apontamentos já
foram objeto de coisa julgada administrativa no âmbito do processo que
decidiu conclusivamente pela legalidade da Exclusão do Simples objeto do
processo administrativo no 10530-724.657/2012-73;
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.802 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725463/2012-95
6
e) que o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser observadas
no caso concreto;
f) que é possível o controle de legalidade e de constitucionalidade do ato
vinculado.

10.

Adicionalmente, além dos argumentos também defendidos pelos demais sujeitos
passivos, supramencionados, a empresa PDA LOGÍSTICA TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA
aduziu ainda (fl. 459), que não teria sido gerida por interpostas pessoas, mas sim e tão-somente
por seus sócios Jorge Alves de Assis e Antônio Carlos dos Santos Moreira, o que implicaria a
inexistência de grupo econômico, ressaltando-se que tal argumento de mérito já foi objeto de
apreciação e de coisa julgada no âmbito do processo administrativo no 10530-724.657/2012-73,
que assim decidiu:

Processo no 10530.724657/2012-73
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-005.771 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 19 de agosto de 2021
Recorrente: PDA LOGÍSTICA TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA. - EPP
Interessado: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
INTERPOSTAS PESSOAS. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO LEGÍTIMA.
Terceiras pessoas são inseridas na sociedade como pseudo sujeitos das relações jurídicas,
em prol de benefícios ilícitos em favor do titular oculto, que faz o aproveitamento
econômico do negócio.
[...]
Entretanto, aqui tem-se, sim, a utilização de interposta pessoa na condução dos
negócios da Recorrente, e não se trata apenas de uma eventual premiação ou valorização
a um empregado antigo da Recorrente, até porque o senhor em questão trabalhava em
outra empresa e não na Recorrente. A sua participação no capital da Recorrente deveu-se
ao fato de que os antigos sócios não podiam lá permanecerem em função de já serem
sócios em outras empresas do grupo.
[...]
E não é só isto, há outros fatores que foram apontados pela autoridade fiscal e que
desnudam toda a roupagem comercial da Recorrente e sua postura como empresa
independente e prestadora de serviços de transporte de carga.
Os fatos e documentos, tudo minuciosamente descrito na Representação Fiscal de
Exclusão do SIMPLES NACIONAL, enfatizados na decisão recorrida, não encontraram eco
no recurso voluntário, ou como se diz, com sadia frequência nesta Turma, o recurso
voluntário não dialogou com a decisão recorrida.
[...]
Como dissemos, existem outras situações detalhadas na Representação Fiscal de Exclusão
do SIMPLES NACIONAL, que ratificam a formação do grupo econômico de que faz parte a
Recorrente, e que revelaram a sua total incapacidade para os fins em que foi constituída.
[...]
Conclusão
Ante tudo que foi exposto, o voto é por negar provimento ao recurso voluntário.
(grifos do Relator)

11.

Ao final de seus recursos, os sujeitos passivos requerem a improcedência do
lançamento e o deferimento de juntada posterior de provas.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.802 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725463/2012-95
7
12.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
13.

Os Recursos Voluntários são tempestivos, na medida em que interpostos,
conforme indicado no relatório do presente voto, em respeito ao prazo previsto no art. 33,
do Decreto Federal no 70.235/1972.
14.

Acerca da matéria a ser objeto de conhecimento, necessário compreender
as delimitações de mérito:
a)
do
presente
processo
10530.725463/2012-95:
lançamento
de
contribuições sociais em decorrência de uma única ocorrência: da exclusão
do regime de tributação pelo Simples Nacional pela empresa fiscalizada) e
b) as delimitações de mérito do processo já julgado pelo CARF de
no 10530.724657/2012-73: que decidiu pela presença de interpostas
pessoas, pela existência de grupo econômico, e pela legitimidade da
exclusão da empresa do Simples Nacional, no âmbito do qual já se operou
a coisa julgada administrativa.
15.

Em razão disso, não merecem conhecimento argumentos de mérito dos
recorrentes no presente processo administrativo de no 10530.725463/2012-95 quando
buscarem demonstrar a inexistência de interpostas pessoas ou a inexistência de grupo
econômico, na medida em que tais fatos já se encontram sob o manto da coisa julgada
administrativa, conforme decidido no âmbito do processo administrativo no
10530.724657/2012-73.
16.

Ou seja, argumentos de mérito suscitados pelos sujeitos passivos
relacionados à existência ou não de grupo econômico ou da presença ou não de
interpostas pessoas já se encontra sob o manto da coisa julgada, conforme demonstrado
no relatório do presente processo, onde foram transcritos trechos do Acórdão CARF no
1401-005.771, proferido no âmbito do processo administrativo no 10530.724657/2012-73,
que teve como objeto de controvérsia a análise acerca da legitimidade ou não da
exclusão da empresa PDA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA do regime de tributação
pelo Simples Nacional.
17.

Não merece ser conhecido ainda o argumento dos recorrentes relacionados
à “desnecessidade de depósito administrativo”, na medida em que referida matéria
sequer foi objeto de exigência de depósito prévio por parte da administração tributária em
qualquer momento da fiscalização ou qualquer fase da tramitação processual, matéria
essa que não foi objeto de controvérsia, a qual não faz parte da lide.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.802 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725463/2012-95
8
18.

Em decorrência disso, e considerando os argumentos aduzidos pelos
recorrentes em seus recursos voluntários, relacionados nos parágrafos 10 e 11 do
relatório do presente voto, remanescem, portanto, como objeto de conhecimento
passíveis de serem conhecidos, os seguintes:
- que houve recurso do processo 10530-724.657/2012-73 de exclusão da
recorrente do simples nacional;
- que o ônus da prova recai sobre a administração pública, e que a solidarização
não poderia ocorrer por meio de presunção, e que a atribuição de
“responsabilidade tributária goza de liquidez e certeza” e que não há “indícios
concretos das acusações”, devendo-se excluir a sujeição passiva e
consequentemente desconstituir o lançamento das contribuições sociais
previdenciárias;
- que não seria possível se estabelecer a sujeição passiva solidária sem a prova
da vinculação ao fato gerador da obrigação;
- que o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser observadas
no caso concreto;
- que é possível o controle de legalidade e de constitucionalidade do ato
vinculado.
19.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço total do
Recurso Voluntário no ponto da tempestividade, nos termos acima delineados.
20.

Ademais, passa-se à apreciação de mérito.
Mérito
Da alegação da existência de recurso voluntário no processo no 10530.724657/2012-
73 que trata de exclusão do Simples Nacional.
21.

Os recorrentes defendem que a existência de recurso voluntário no processo
no 10530.724657/2012-73, seria suficiente para impedir o lançamento do crédito tributário.
22.

Nesse tocante, necessário demonstrar precedente do CARF no sentido de a
existência de pendência de análise de processo de exclusão do Simples Nacional impede
somente a cobrança do crédito tributário, mas não impede a sua constituição, nos
seguintes termos:
ACÓRDÃO CARF No 2402-003.198 (PROCESSO ADMINISTRATIVO No
10909.000671/2009-47; SESSÃO DE 20/11/2012)
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO.
EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL EM PROCESSO DIVERSO
PENDENTE
DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
A pendência de recurso administrativo em que se discuta a validade da exclusão
da empresa do Simples é suficiente para suspender a exigibilidade dos créditos
tributários dela decorrentes. A suspensão, entretanto, diz respeito à
impossibilidade de cobrança destes créditos pelo Fisco, não sendo vedada a
constituição dos mesmos.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.802 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725463/2012-95
9
Recurso Voluntário Negado.
23.

Desse modo, a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento do
auto de infração (fl. 4), demonstra-se hígido, na medida em que os recorrentes não
apresentaram prova em contrário capaz de desconstituir a exclusão da empresa PDA
LOGÍSTICA TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA do regime de tributação pelo
Simples Nacional, decidida definitivamente no âmbito do Acórdão CARF no 1401-005.771,
proferido no âmbito do processo administrativo no 10530.724657/2012-73.
24.

Não merecem provimento, nesse tocante, portanto, os argumentos dos
recorrentes.

DA ALEGAÇÃO DE QUE A SOLIDARIZAÇÃO NÃO PODERIA OCORRER POR MEIO
DE
PRESUNÇÃO.
DA
ALEGAÇÃO
DE
QUE
NÃO
SERIA POSSÍVEL SE
ESTABELECER
A
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA
SEM
A
PROVA
DA
VINCULAÇÃO AO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO.
25.

Os recorrentes aduziram que ônus da prova recai sobre a administração
pública, e que a solidarização não poderia ocorrer por meio de presunção, e que a
atribuição de “responsabilidade tributária goza de liquidez e certeza” e que não há
“indícios concretos das acusações”, devendo-se excluir a sujeição passiva e
consequentemente desconstituir o lançamento das contribuições sociais previdenciárias.
26.

No entanto, o simples fato de as empresas DDA Dinâmica Dist. e Ind. De
Alimentos S/A, Altogiro Dist. de Alimentos Repr. e Transp. S/A e Paralela Dist. de
Alimentos e Representações, integrarem grupo econômico em conjunto com a empresa
PDA LOGÍSTICA TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA, é suficiente para a
solidarização, sem a necessidade de “indícios concretos das acusações”, à luz do
entendimento sumulado do CARF nesse sentido, a saber:
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária,
nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do
CTN.

27.

Assim, a solidarização advém da própria lei (art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991 c/c
art. 124, inc. II, CTN), cuja presunção legal, para que pudesse ser refutada, dependeria de prova
em contrário por parte dos recorrentes, o que somente seria possível caso as empresas
recorrentes demonstrassem (o que não ocorreu) que não integraram o grupo econômico cuja
existência foi decidida no âmbito do Acórdão CARF no 1401-005.771, proferido no âmbito do
processo administrativo no 10530.724657/2012-73.

28.

Assim, não tendo as pessoas jurídicas DDA Dinâmica Dist. e Ind. De Alimentos S/A,
Altogiro Dist. de Alimentos Repr. e Transp. S/A e Paralela Dist. de Alimentos e Representações,
demonstrado que não teriam integrado o grupo econômico constatado no âmbito do Acórdão
CARF no 1401-005.771, proferido no âmbito do processo administrativo no 10530.724657/2012-
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.802 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725463/2012-95
10
73, a solidarização entre elas, junto à empresa PDA LOGÍSTICA E TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO
LTDA, deve ser mantida.

29.

No entanto, em relação às pessoas físicas apontadas, necessário indicar o que
dispôs o Relatório Fiscal, fls. 29 e 30:

O art. 135, do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, dispõe
que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Ao longo da fiscalização, ficou claro e comprovado, através da análise cronológica dos
fatos, das procurações fornecidas pelo cartório, dos contratos e rescisões assinadas,
dentre outros documentos, o uso de interpostas pessoas no quadro societário da PDA
Logística com o fim específico de contornar a vedação do inciso IV, do § 4o, do art. 3o, da
Lei Complementar no 123/2006.

Materializado o dolo, através das procurações lavradas pelas interpostas pessoas, em
camuflar os reais administradores da PDA Logística, arrolamos as seguintes pessoas físicas,
efetivos gerentes da empresa, como responsáveis solidários, conforme preconiza o
retrocitado dispositivo legal:
1.
PAULO CEZAR BOAVENTURA BRANDÃO, CPF no 329.164.775-00;
2.
EVA LÚCIA DE FREITAS BRANDÃO, CPF no 439.892.505-82;
3.
ÉRICO SOPHIA BRANDÃO NETO, CPF no 024.921.555-10.

30.

Verifica-se que Paulo Cezar, Eva e Érico, eram mandatários da empresa PDA
LOGÍSTICA (fls. 88/90), a quem eram outorgados amplos e ilimitados poderes de gestão, os quais
perfectibilizaram todos os atos de empresa da PDA LOGÍSTICA, em detrimento dos sócios (Antônio
Carlos dos Santos Moreira e Jorge Alves de Assis), caracterizando a participação de interpostas
pessoas relativamente aos sócios que não se revelavam, sob um juízo de verossimilhança, na
condição de reais proprietários, dado o caso concreto (conforme igualmente demonstrado no
Relatório Fiscal, fl. 24).

31.

Acerca da responsabilização de terceiros, necessário considerar o que dispõe o
art. 135, inc. III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
32.

Referido dispositivo tem sido interpretado pelo CARF nos termos do seguinte
precedente:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.802 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725463/2012-95
11
ACÓRDÃO CARF No 2202-010.389
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada
administrador. Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de
infração, é de ser excluída a responsabilidade.
(grifos do Relator)
33.

Dessa forma, necessário considerar que o Relatório Fiscal (fls. 15 a 31) do
presente processo 10530.725463/2012-95, assim mencionou (fl. 27):
Restou comprovado, através das procurações que outorgavam ilimitados poderes
a Paulo Cezar Brandão, Eva Lúcia Brandão e Érico Brandão, anexadas à
presente fiscalização, e das cópias de e-mails, contratos assinados, autorizações
de pagamentos, rescisões trabalhistas, decisões da Justiça do Trabalho, dentre
outros documentos anexados ao processo de exclusão do Simples, que a
PDA Logística sempre foi administrada pelas mesmas pessoas que compõem o
quadro societário do grupo econômico formado pela PDA, Paralela, Altogiro e
DDA.
34.

Referidos documentos foram juntados, portanto, ao processo de exclusão do
Simples (processo no 10530.724657/2012-73), o qual não seguiu apenso ao presente
processo no 10530.725463/2012-95 nem foi trasladado (como prova emprestada) ao
presente processo no 10530.725463/2012-95.
35.

No entanto, foi possível identificar plenamente no presente processo
no 10530.725463/2012-95 a individualização cabal de condutas que integram o conjunto
probatório relativo ao grupo econômico, praticadas por Eva Lúcia de Freitas Brandão
(esposa de Paulo Cezar Boaventura Brandão), fl. 22, consistentes em autorizações de
depósitos de empresas do Grupo, e por Paulo Cezar Boaventura Brandão, fls. 22/23, tido
como Presidente do Grupo PDA nos emails institucionais, e por Érico Sophia Brandão
Neto, fl. 23, que tomou em locação o imóvel de funcionamento da da PDA LOGÍSTICA.
35.1
Destaco, por oportuno, que está compreensão está alinhada ao
entendimento consolidado por este relator ao apreciar hipóteses semelhantes, a exemplo
do decidido no Processo no 16004.720280/2017-22, julgado pela 2a Seção do CARF, no
qual proferi voto no sentido de afastar a responsabilidade solidária de sócios e
administradores em virtude da ausência de individualização de condutas e de
provas robustas de infração pessoal à lei (Acórdão no 2102-003.544), assentei
naquela oportunidade entendimento que sigo reiterando que a responsabilização prevista
no art. 135, III, do CTN exige a clara individualização da conduta infracional de cada sócio
ou administrador, não se admitindo presunções genéricas fundadas apenas na condição
formal de sócio.
35.2 Todavia, no presente caso, diferentemente da situação apreciada naquele
feito, a autoridade fiscal logrou individualizar de maneira precisa as condutas dos
solidários sócios, com farta prova documental que demonstra sua atuação direta e
consciente na administração e confusão patrimonial entre as empresas, o que autoriza
sua responsabilização nos termos do art. 135, III, do CTN.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.802 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725463/2012-95
12

36.

Por todo o exposto, não prosperam os argumentos dos recorrentes,
merecendo ser mantida a responsabilidade pessoal de: PAULO CEZAR BOAVENTURA
BRANDÃO, CPF no 329.164.775-00; EVA LÚCIA DE FREITAS BRANDÃO, CPF no
439.892.505-82; e, ÉRICO SOPHIA BRANDÃO NETO, CPF no 024.921.555-10, à luz do
art. 135, inc. III, do CTN.

Da alegação de que o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser observadas
no caso concreto. Da alegação da possibilidade de exercício do controle de legalidade e de
constitucionalidade do ato vinculado.
37.

Os recorrentes defendem que os princípios de razoabilidade e
proporcionalidade devem ser observados no caso concreto e que é possível o exercício
do controle de legalidade e de constitucionalidade do ato vinculado.
38.

No entanto, o lançamento do crédito tributário é ato vinculado, por força do
art. 3o do CTN, e a sua desconstituição somente se daria mediante prova de nulidade do
ato administrativo por vícios de qualquer de seus atributos (competência, finalidade,
forma, objeto, motivo de fato e de direito), não tendo demonstrado os recorrentes
qualquer argumento capaz de apontar vício quanto à constituição do crédito tributário, não
cabendo, portanto, qualquer aplicação de razoabilidade ou proporcionalidade ao presente
caso concreto.
39.

Por sua vez, argumentos tendentes à relativização do lançamento tributário,
de que os mesmos seriam passíveis de controle de legalidade e de constitucionalidade
não são objeto de análise no âmbito do CARF, na medida em que este não possui
atribuições para afastar a aplicação de norma, sendo necessário mencionar o que dispõe
o art. 26-A do Decreto Federal no 70.235/1972, e, ainda, o que dispõe a Súmula CARF no
2, in verbis:
DECRETO FEDERAL No 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
***
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

40.

Não merecem provimento, nesse tocante, portanto, os argumentos dos
recorrentes.
Matéria de Ordem Pública
41.

Em que pese não tenham sido aduzidos pelos recorrentes, quanto ao mérito,
argumentos acerca de controvérsias quanto à aplicação da multa de 150% (fls. 5 a 7),
entendo que a sua aplicação se afigura como matéria de ordem pública, em virtude da
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.802 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725463/2012-95
13
decisão foi proferida no Recurso Extraordinário (RE) 736090, em repercussão geral
(Tema 863), do Supremo Tribunal Federal, o qual estabeleceu o teto da multa aplicada
pela Receita em caso de sonegação ou fraude no percentual de 100% da dívida tributária
e 150% somente em caso de reincidência.
42.

Assim, não identificada a ocorrência de reincidência, estabeleço a multa no
patamar de 100%.
Conclusão
43.

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente dos Recurso
Voluntários e, na parte conhecida, dar-lhes parcial provimento, mantendo-se os créditos
tributários lançados em face de PDA Logística Transportes e Distribuição Ltda, Paralela Dist. de
Alimentos e Representações, Altogiro Dist. de Alimentos Repr. e Transp. S/A, DDA Dinâmica Dist. e
Ind. de Alimentos S/A, Érico Sophia Brandão Neto, fls. 298 a 306, Eva Lúcia de Freitas Brandão e
Paulo Cezar Boaventura Brandão, reduzindo-se a multa aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém registrar as razões pelas quais votei por negar provimento aos recursos
voluntários.
As questões não provocadas a debate, mediante expressa contestação na petição
recursal, impedem a apreciação pelo órgão julgador, por força dos princípios da preclusão e do
duplo grau de jurisdição.
No presente caso, os sujeitos passivos se mantiveram em silêncio quanto à
aplicação da multa de ofício, inclusive em sede de impugnação.
Não se trata de matéria de ordem pública, porque a penalidade compõe o crédito
tributário lançado, configurando, portanto, direito disponível no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Ademais disso, as hipóteses para alteração do lançamento fiscal regularmente
notificado ao sujeito passivo, pela via administrativa, estão enumeradas no Código Tributário
Nacional – CTN (art. 145, incisos I a III).
É verdade que a finalidade do contencioso fiscal, disciplinado pelo rito do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, é o controle de legalidade dos atos e procedimentos
administrativos. Entretanto, não significa a revisão de ofício do lançamento fiscal
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.802 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725463/2012-95
14
independentemente do cumprimento das formalidades, razão pela qual é dever do julgador
preservar a integridade do rito procedimental.
Não cabe alargar o seu escopo. Caso contrário, será admitir que as interpretações
em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ou mesmo objeto de
enunciado de súmula do CARF, devam ser aplicadas de ofício pelo órgão julgador, ainda que a
matéria não seja contestada pela parte interessada.
Aliás, convém esclarecer que a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros
no julgamento de recursos no âmbito do CARF das decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo STF, na sistemática da repercussão geral, não autoriza a sua aplicação sem levar
em conta as regras inerentes ao rito procedimental. 1
Por último, cumpre dizer que não haveria prejuízo ao interessado pela falta de
apreciação da redução do percentual da multa qualificada pelo órgão julgador administrativo.
Com efeito, incumbiria à unidade da RFB responsável pela liquidação e execução do acórdão,
previamente aos atos de cobrança, observar a existência de legislação superveniente mais
benéfica, em matéria de penalidade, além da decisão proferida no Tema 863/STF (art. 145, inciso
III, c/c art. 149, incisos I e VIII, do CTN). 2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

1 Art. 99, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
2 Art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, c/c art. 106, II, alínea “c”, do CTN.
Fl. 563
DF CARF MF
Original